Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAR. NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE.
1. A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve examinada pelo magistrado casuisticamente, podendo os saldos eventualmente acumulados ser alvo de constrição, desde que devidamente comprovada que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família.
2. Os valores depositados em fundo de previdência privada complementar devem ser associados à sua natureza remuneratória e alimentar (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), servindo como meio de compensação da verba decorrente da aposentadoria do participante que adere ao seu plano de forma a, em regra, apenas suplementar sua previdência principal, sendo, portanto, impenhorável.
3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.